Tribunal: TJDFT
Processo: 0745275-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TAXATIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INADMISSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA REPETITIVO No 988). NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
1. Hipótese de interposição de agravo interno contra a decisão, proferida pelo relator, que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pela agravante, em razão de sua inadmissibilidade.
2. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (relativos ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes.
3. Sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade do recurso, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão ao julgar o Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições jurídicas a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de admissibilidade previstas no dispositivo.
5. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição (b), que deu origem à formulação do tema repetitivo no 988. 5.1. Como é perceptível a referida tese deixou em aberto um espaço a ser preenchido na situação concreta examinada.
6. No caso em deslinde a agravante pretende impugnar a decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular indeferiu o requerimento de diligências formulado pela recorrente, que tem por finalidade a localização do devedor e do veículo objeto do negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes.
7. Observa-se que o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC.
8. Quanto ao mais, o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520).
9. Agravo interno desprovido.